Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-69.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-69.2021.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SHEILA FABIANA DA SILVA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LILIANE SOUZA BRITO, MONICA FEITOZA VENANCIO, AMANDA CAROLINE GOMES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.

A relação jurídica é de consumo, sendo o banco fornecedor de serviços nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e respondendo objetivamente pelos danos causados, conforme art. 14 do mesmo diploma legal.

A impugnação expressa da assinatura no contrato impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

As telas sistêmicas internas apresentadas pela instituição financeira, desacompanhadas de comprovante idôneo de transferência do numerário, não constituem prova suficiente da contratação, por se tratarem de documentos unilaterais.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura e da efetiva liberação de valores evidencia falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

A jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se o fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito e dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, conforme orientação do STJ (REsp 746/183, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha).

Diante das circunstâncias do caso concreto é razoável fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de acordo com a tese fixada pelo STJ no julgamento dos EAREsp 600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos.

O MM Magistrado a quo fixou como valor de multa diária o importe de R$ 200,00 ao dia até o limite de R$10.000,00 em caso de descumprimento, o que se mostra proporcional e razoável à situação em comento, razão pela qual mostra-se cabível a sua manutenção.

Por fim, considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal do Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000069-69.2021.8.05.0251, em que figuram como Apelante BANCO FICSA S/A. e como Apelada SHEILA FABIANA DA SILVA SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3